Tribunal: TJDFT
Processo: 0745963-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745963-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERA MARGARETH GOES DA SILVA, ANA VICTORIA GOES DA SILVA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cicera Margareth Goes da Silva e Ana Victoria Goes da Silva em face da decisão (ID 65606310 - págs. 68/70) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida em desfavor de Sul América Companhia de Seguro Saúde, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à Ré que restabeleça o plano de saúde da 2a Recorrente. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 20/2/2025, foi prolatada sentença no processo originário (ID 225041597, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator